Tribunal: TJBA
Processo: 8036311-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8036311-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

Advogado(s): JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

EMBARGADA:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração são cabíveis diante da alegada ausência de indicação de vício no acórdão embargado; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou violação aos arts. 292, § 3º, 507 e 508 do CPC quanto à estabilização do valor da causa e aos efeitos da segunda emenda à inicial; (iii) determinar se houve violação ao princípio do
venire contra factum proprium
em razão do recolhimento de custas recursais com base em valor superior; e (iv) verificar a existência de omissão quanto à incidência de juros de mora após o reconhecimento do excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A preliminar de não cabimento dos aclaratórios por ausência de indicação de vício confunde-se com o mérito recursal e deve ser analisada conjuntamente com ele.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não foi, não se exigindo do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, mas fundamentação suficiente para revelar o convencimento.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não houve estabilização do valor da causa indicado na segunda emenda, pois esta não foi recebida, tendo o valor da causa se fixado na primeira emenda, apresentada antes da citação.

A extinção do processo sem resolução do mérito decorreu, entre outros fundamentos, da inadequação da emenda apresentada após a estabilização da lide, sem anuência da parte ré, inexistindo contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

Não há falar em preclusão ou coisa julgada quanto à segunda emenda rejeitada, porquanto considerada inapta a produzir efeitos na fase de conhecimento.

A possibilidade de correção de ofício do valor da causa pelo juiz não autoriza alteração que colida com a estabilização da demanda, inexistindo comando judicial que determinasse a modificação pretendida.

O recolhimento das custas recursais com base em valor superior configurou cumprimento de ônus processual para evitar deserção, não caracterizando aceitação tácita do valor para fins de honorários sucumbenciais, nem violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

O reconhecimento do excesso de execução e a fixação da base correta em R$165.707,82 englobam os consectários legais, inexistindo omissão quanto aos juros de mora.

O acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos deduzidos.

O art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando o efetivo debate da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é exclusivamente a interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado.

A estabilização da lide impede a alteração do valor da causa por emenda não recebida após a contestação, salvo anuência da parte adversa ou comando judicial expresso.

O reconhecimento do excesso de execução e da base correta de cálculo prejudica discussões acessórias sobre consectários legais.

O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica é debatida, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8036311-62.2025.8.05.0000

o
postos
nos autos
d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8036311-62.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
e
embargada,
VIBRA ENERGIA S.A
.
atual denominação da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada nas contrarrazões,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12